Tribunal: TJES
Processo: 5000636-36.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-36.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIR DE OLIVEIRA MORAES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000636-36.2024.8.08.0002.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALAIR DE OLIVEIRA MORAES.

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE MEDIDOR. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO (INCISO I, DO ART.373, CPC). AUSÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALAIR DE OLIVEIRA MORAES
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

2.

Em apertada síntese, alega a parte Autora que no dia 20/03/2024, a concessionária procedeu à retirada do medidor de energia elétrica de sua residência sem que houvesse qualquer pessoa no imóvel para acompanhar o ato, tendo sido suspenso o fornecimento de energia por aproximadamente sete horas, sendo restabelecido na mesma data. Dessa forma, sustenta ter sofrido dano moral em razão da conduta abusiva da concessionária

3.

Sobreveio sentença de improcedência ao fundamento de que, embora constatada irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, não restou comprovada repercussão concreta do alegado dano na esfera extrapatrimonial da autora, tampouco que tenha sido impedida de realizar tarefas extraordinárias em decorrência da suspensão temporária do serviço.

4.

Irresignada, a recorrente interpõe o presente recurso inominado sustentando, em síntese: (i) que o dano moral se configura
in re ipsa
em casos de interrupção indevida de serviço essencial, dispensando prova específica do abalo sofrido; (ii) que a sentença é contraditória ao reconhecer a ilegalidade da conduta e negar suas consequências; e (iii) que a indenização possui finalidade punitivo-pedagógica, devendo ser aplicada para desestimular práticas abusivas.

MÉRITO.

5.

A sentença objurgada foi prolatada de forma escorreita, observando o direito material em voga, e a relação consumerista entre as partes, bem como os atos normativos que regem os procedimentos regulamentados pela Autarquia Especial (ANEEL), mas sobretudo, as evidências fáticas trazidas pelo autor que ensejaram na improcedência do pedido de indenização por danos morais.

6.

Feitas considerações, bem caminhou o sentenciante ao apurar ausência de prova trazida pela recorrente, capaz de dar supedâneo às suas alegações, e efetivamente demonstrar a ocorrência de dano moral, fruto de uma lesão aos seus direitos de personalidade.

7.

No caso dos autos, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A narrativa contida na inicial e reiterada no recurso limita-se a afirmar a ocorrência da suspensão do serviço por cerca de sete horas, sem, contudo, demonstrar qualquer consequência concreta dessa interrupção temporária em sua vida pessoal, profissional ou social.

8.

Com efeito, a configuração do dano moral pressupõe a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade, com repercussão concreta na esfera íntima, psíquica ou moral da vítima. Não há prova de que a recorrente tenha sido impedida de realizar atividades essenciais, de que tenha sofrido constrangimento perante terceiros, de que tenha experimentado transtornos de ordem psíquica ou emocional passíveis de caracterizar lesão aos direitos da personalidade, ou ainda de qualquer outro desdobramento apto a extrapolar a esfera do mero dissabor. Ressalta-se, que a autora confirma que sequer estava em casa, permitindo concluir que não ficou tanto tempo sem a prestação de serviços.

9.

Embora reprovável eventual irregularidade procedimental adotada pela recorrida, tal constatação, contudo, não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral indenizável, principalmente, quando não demonstrado efetivo abalo psíquico ou constrangimento que ultrapasse o mero aborrecimento inerente à vida em sociedade.

10.

Neste sentido, o C. STJ já se manifestou acerca do dano moral:
“não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana,
mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
.” (REsp n. 1.660.152/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018.). [grifei]

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
. TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)